Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717271-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CASTRO GOMES, MARIANA CASTRO GOMES AGRAVADO: MAINARA LAILANE BRAZ DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN CASTRO GOMES E MARIANA CASTRO GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra despacho da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventário (arrolamento comum) ajuizada por MAINARA LAILANE BRAZ DA SILVA em desfavor dos agravantes, determinou a apresentação de escritura pública de cessão de direitos hereditários, no prazo de 15 dias (ID 192518267, autos originais). Requerem os agravantes o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem os respectivos estados de hipossuficiência. Intimados para juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, no prazo de 5 dias, o agravante, Jean Castro Gomes, anexou decisão para comprovar que lhe foi deferido os benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo (ID 58672982/58884593). De fato, Jean Castro Gomes litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Todavia, não há informação, nos autos principais, de que sua irmã Mariana Castro Gomes é também beneficiária da gratuidade de justiça. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a agravante, MARIANA CASTRO GOMES, junte documentos que efetivamente comprovem seu alegado estado de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator